Tribunal: TJDFT
Processo: 0703462-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703462-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA AGRAVADO: LOYANNE PRISCILLA SOUZA SILVA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença - Perícia Contábil - Cabimento - Efeito Suspensivo Indeferido EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA interpôs Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, em face de Decisão que determinou ao réu o recolhimento dos honorários periciais. Em sede recursal, o agravante requer a suspensão da decisão agravada diante do pagamento realizado nos autos e o risco de levantamento do numerário e penhora do valor remanescente. Alega já ter efetuado o pagamento dos honorários periciais, inclusive do valor remanescente, não havendo mais necessidade de elaboração de perícia contábil, haja vista a perda do objeto. Sustenta que por simples cálculos aritméticos é possível obter a liquidação da sentença. Para a concessão de efeito suspensivo a recurso devem estar presentes a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da medida. Com efeito, da análise dos autos principais, vislumbro que a Sentença referente ao processo n. 0707434-35.2021.8.07.0020 assim determinou: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, para CONDENAR a ré a cumprir integralmente a oferta veiculada, devendo conceder à autora os seguintes percentuais sobre a sua cota de consórcio: 16% de taxa de administração, 3% de fundo de reserva, 2% de taxa antecipada, devendo os valores das parcelas serem reajustadas anualmente de acordo com o INCC ou IPCA. Em caso de não cumprimento do recálculo das parcelas nos termos acima, fixo multa no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sem prejuízo de novas cominações em caso de recalcitrância.” A autora, nos autos de Cumprimento de Sentença n. 0700291-58.2022.8.07.0020, requereu o encaminhamento dos autos à Contadoria para apurar o valor exato a ser recalculado, sob o argumento de que a ré teria promovido uma retificação no sistema, não atendendo ao determinado pelo Juízo. Assim, o Magistrado de origem encaminhou os autos à Contadoria, entretanto, foi recomendada a designação de um perito contábil para a realização dos cálculos. Dessa forma, o perito foi designado e, ao ser intimado para se manifestar acerca da proposta de honorários, o réu quedou-se inerte, motivo pelo qual a proposta foi homologada, com a consequente intimação do agravado para recolher o montante de 50% (cinquenta por cento) do valor, no prazo de 15 dias. Por esse motivo, não vislumbro, na espécie, a presença do requisito de probabilidade de provimento do recurso, porquanto a agravada requereu a perícia contábil, o que foi corretamente homologada pelo Juízo a quo. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Ao agravado para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Origem. Dispenso as Informações. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator